Tribunal: TCU
Processo: 000.855/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 700144/2011 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e o Município de Bacabal-MA (Proinfância)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Raimundo Nonato Lisboa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos descentralizados por força do Convênio 700144/2011, que tinha como objeto a construção de creche escola de educação infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Raimundo Nonato Lisboa e Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Lisboa e Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Débito relacionado somente a Raimundo Nonato Lisboa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 9/3/2012 87.628,19 Débito 23/5/2016 2.406,48 Crédito Débito solidário de Raimundo Nonato Lisboa e Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2012 227.371,81 13/3/2012 227.000,00 29/5/2012 88.420,00 9.3. aplicar a Raimundo Nonato Lisboa e Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda. a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor Raimundo Nonato Lisboa R$ 600.000,00 Turmalina Empreendimentos e Construções Ltda. R$ 500.000,00 9.4. Determinar ao Município de Bacabal/MA que promova, se ainda não o fez, o recolhimento, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do saldo residual de R$ 2.406,48, acrescido de atualização monetária, calculada a partir de 23/5/2016 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.